Tribunal: TJES
Processo: 0001978-80.2018.8.08.0002
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): PEDRO VALLS FEU ROSA
Órgão julgador: PEDRO VALLS FEU ROSA
Órgão colegiado: 1ª Câmara Criminal
Assuntos: Crimes de Trânsito
Data de julgamento: 2023-10-19

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0001978-80.2018.8.08.0002
APELAÇÃO CRIMINAL (417)
APELANTE: FABRICIO RAMOS MENDES
APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO
RELATOR(A):
PEDRO VALLS FEU ROSA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
Gabinete do Desembargador Pedro Valls Feu Rosa

PROCESSO Nº
0001978-80.2018.8.08.0002

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: FABRICIO RAMOS MENDES

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO
Advogado do(a) APELANTE: MATHEUS ANGELETI CASTILHO - ES33429-A

ACÓRDÃO

APELAÇÃO. EMBRIAGUEZ AO VOLANTE. RESISTÊNCIA. PROVAS ROBUSTAS. CONDENAÇÃO MANTIDA. REDUÇÃO DA PENA-BASE DO DELITO 309 DO CTB PARA O MÍNIMO LEGAL. FUNDAMENTAÇÃO GENÉRICA. CONCESSÃO. IMPOSSIBILIDADE DE EXCLUIR O PAGAMENTO DAS CUSTAS. COMPETÊNCIA DA EXECUÇÃO. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS ARBITRADOS. 1. Inexistindo ilegalidade flagrante, abuso de poder ou erro no julgamento, a manutenção da sentença condenatória é medida que se impõe. 2. É sabido que vigora o princípio do livre convencimento motivado, no qual incube ao Magistrado justificar a majoração da causa de aumento de pena além do mínimo previsto em lei. 3. Tendo em vista a atuação do defensor dativo em sede de apelação, é devida a fixação de honorários. 4. Recurso parcialmente provido.

19 de setembro de 2023

Pedro Valls Feu Rosa

D
ESEMBARGADOR
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar parcial provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 001 - Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA
Composição de julgamento: 001 - Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA - Relator / 017 - Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO - Vogal / 021 - Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA - Vogal
VOTOS VOGAIS
017 - Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO (Vogal)
Acompanhar
021 - Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
Gabinete do Desembargador Pedro Valls Feu Rosa

PROCESSO Nº
0001978-80.2018.8.08.0002

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: FABRICIO RAMOS MENDES

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO
Advogado do(a) APELANTE: MATHEUS ANGELETI CASTILHO - ES33429-A

VOTO

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso.

Consta na denúncia que, no dia 01/09/2018, próximo do posto de gasolina Atlântica, distrito de Celina, em Alegre, policiais militares flagraram o ora denunciado conduzindo o veículo Fiat Strada, cor prata, placa ODR-7146, com visíveis sintomas de embriaguez.

Ato contínuo foi realizado a abordagem e solicitado que saísse do veículo. Todavia, o acusado resistiu e se opôs à execução de ato legal.

Em razão do quadro fático, acima delimitado, e após ser assegurado o direito ao contraditório e à ampla defesa, o MM. Juiz
a quo
julgou parcialmente procedente a pretensão punitiva estatal, para condenar o apelante pelos crimes previstos nos artigos 306, §1º, inciso II, e 309,
caput
, ambos da Lei nº 9.503/97, bem como ao artigo 329 do Código Penal.

Inicialmente, a defesa sustenta que não existem provas aptas a embasar o édito condenatório do crime de resistência, razão pela qual almeja a absolvição do apelante.

Todavia, verifica-se que a materialidade e a autoria do delito de resistência estão devidamente comprovadas pelo Boletim Unificado de fls. 07/09 e pelo Relatório Final do Inquérito de fls. 22/23, bem como pela prova oral colhida durante a persecução penal.

Senão Vejamos:

PM ADILSON CARLOS DE OLIVEIRA, EM SEDE EXTRAJUDICIAL – FL. 16:

“(...)
QUE foi feita a abordagem e dado a ordem para que o condutor saísse do veículo, o que não foi atendido e, diante de várias tentativas negadas por FABRÍCIO, foi necessário o uso da força física proporcional, pois FABRÍCIO segurou no volante do veículo e não soltava, e com o uso da força conseguiu retirá-lo do veículo caindo ao chão juntamente com os dois militares; QUE FABRÍCIO continuou resistindo à prisão, sendo necessário o uso de algemas para contê-lo e, depois de colocá-lo no compartimento de segurança da viatura,
foi junto com equipe localizar a suposta vítima do atropelamento; (...).”

PM NILSON DE SOUZA JÚNIOR, EM JUÍZO – FL. 103:

“que não conhecia Fabrício; que são verdadeiros os fatos narrados na denúncia; que confirma as declarações prestadas perante a autoridade policial (...);
que era visível que o acusado estava embriagado; que ele estava agressivo;
que não sabe informar se o rapaz foi atropelado na contramão;
que o acusado estava em velocidade excessiva;
que não foi flagrado pelo depoente dirigindo embriagado outras vezes; que não prestou socorro; que acredita ter tido contato com a vítima; que acredita que ela tenha se machucado;
que o acusado se prendeu ao volante, por isso os policiais tiveram que usar força
(...)”.

Constata-se que as declarações dos policiais militares se apresentam de forma harmônica,
esclarecendo detalhadamente a dinâmica dos fatos,

restando o delito de resistência devidamente demonstrado, quando o recorrente além de não querer sair do veículo, agiu com agressividade quando solicitado, configurando, portanto, o delito previsto no artigo 329 do Código Penal.

Mais adiante, a defesa pretende a fixação da pena-base do delito previsto no artigo 309 do CTB no mínimo legal, sob a tese de justificativa genérica, ou inerente ao tipo legal.

Após análise da decisão, verifico que assiste razão à defesa, motivo pelo qual redimensiono a pena-base para o menor patamar previsto, que é de 06 (seis) meses de detenção.

Diante do concurso material entre os crimes, somo as penas no termos do artigo 69 do Código Penal, ficando o montante final em 01 (um) ano e 07 (sete) meses de detenção e 40 (quarenta) dias-multa.

Em relação ao pleito da gratuidade de justiça, novamente entendo que não há razão para a sua concessão, uma vez que a jurisprudência pacífica desta Primeira Câmara Criminal é no sentido de que a hipossuficiência do réu não tem o condão de extirpar a condenação pelo preceito secundário da norma, bem como que por já estar pacificado na jurisprudência deste Tribunal que a condenação no pagamento das custas processuais é uma consequência natural da sentença penal condenatória e, caso comprove a impossibilidade de quitá-las, poderão pleitear a sua exclusão em sede de execução penal.

Por fim, quanto à fixação dos honorários de advogado que atua nos procedimentos criminais, o magistrado pode se utilizar da regra disposta no artigo 85 e parágrafos do Código de Processo Civil, uma vez que o Código Penal, além de nada prever nesse sentido, permite a aplicação analógica.

Por isso, os honorários devem ser fixados consoante apreciação equitativa do juiz, tendo em vista o trabalho realizado pelo advogado e seu grau de zelo, o lugar da prestação do serviço, a natureza e importância da causa, e o tempo exigido para a sua atividade.

Não podemos olvidar da indispensabilidade do advogado para a administração da justiça, conforme já consagra a norma constitucional (art. 133 da CF/88).

Assim, entendo que o valor de R$ 400,00 (quatrocentos reais) é razoável e compatível aos parâmetros estabelecidos pelo art. 85 do CPC c/c art. 3º do CPP; ao quantum fixado em sentença e aos precedentes desta Egrégia Câmara Criminal, diante da complexidade apresentada ao caso.

Por tais motivos, fixo, pela atuação neste grau de jurisdição, o valor total de R$ 400,00 (quatrocentos reais) a título de honorários advocatícios ao Dr. Matheus Angeleti Castilho, inscrito na OAB/ES 33.429, nomeado para assumir a defesa do apelante.

Diante das razões acima expostas,
dou parcial provimento
ao recurso para arbitrar honorários advocatícios pela atuação do patrono nomeado na qualidade de defensor dativo e pelo redimensionamento da pena do delito previsto no artigo 309 do CTB à pena de 06 (seis) meses de detenção, totalizando o montante final da pena em 01 (um) ano e 07 (sete) meses de detenção e 40 (quarenta) dias-multa.

É como voto.

19 de setembro de 2023

Pedro Valls Feu Rosa

D
ESEMBARGADOR

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)
Acompanho o entendimento do E. Relator.